Tribunal: TJBA
Processo: 8175140-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175140-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BARBARA LAIS PLESSEM MACHADO Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A parte autora interpôs recurso pleiteando a majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) saber se o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data do evento danoso. III. Razões de decidir 3. Constatou-se a existência de outras inscrições restritivas anteriores à impugnada, cuja legitimidade não foi infirmada pela parte autora, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ. 4. Embora reconhecida a inexigibilidade do débito discutido, a existência de registros preexistentes impede o reconhecimento de dano moral presumido. 5. Em respeito à vedação da reformatio in pejus, manteve-se a indenização fixada na sentença, pois o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora. 6. Quanto aos juros de mora, corretamente fixados desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. 7. Inexistindo majoração da verba honorária, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de inscrições anteriores legítimas em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ . 2. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 385; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 54; (TJ-BA - Apelação: 81294423020218050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024); (TJ-BA - Apelação: 80789359420238050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8175140-25.2022.8.05.0001, sendo Apelante Barbara Lais Plessem Machado e Apelada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora